Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0706317-94.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZILDO OLIVEIRA CARMO JUNIOR APELADO: REYLANE RIBEIRO DE AGUIAR D E C I S Ã O 1. O apelante Zildo Oliveira Carmo Junior postula em seu recurso (ID 20851233) a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sem preparo, diante do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Em despacho de ID 20961896, esta Relatoria determinou a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentasse declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade do benefício pleiteado ou recolhesse o preparo. Conforme certidão de ID 21325317, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo consignado no parágrafo anterior in albis, de maneira que não comprovou que faz jus ao benefício da justiça gratuita, tampouco procedeu ao recolhimento do preparo. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC[1], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais, elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC, ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que podem requerer a benesse em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, nos termos do art. 99 do CPC[2]. Nesse sentido, quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. No caso de indeferimento deste, o Relator deve oportunizar ao recorrente o recolhimento do devido preparo e o não atendimento de tal determinação ensejará o não conhecimento do recurso, por deserção. Na hipótese, consoante relatado, esta Relatoria determinou a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentasse declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade do benefício pleiteado ou recolhesse o preparo. Conforme certidão de ID 21325317, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo consignado no parágrafo anterior in albis, de maneira que não comprovou que faz jus ao benefício da justiça gratuita, tampouco procedeu ao recolhimento do preparo. Nesse contexto, diante da ausência do preparo devido, não resta outra alternativa senão proclamar a deserção do recurso interposto. Nessa linha, confira-se claro precedente produzido pelo Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. DESERÇÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. PROVA. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, o recorrente que for beneficiário da justiça gratuita deve fazer prova da benesse, no momento da interposição do recurso. Isso porque, se "o art. 511, caput, do CPC estabelece que 'no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção', o recorrente deve, mutatis mutandis, fazer prova da dispensabilidade de eu recolhimento, quando beneficiário da justiça gratuita. Afinal, o preparo, ou mesmo a sua dispensa, constitui requisito de admissibilidade do recurso, pelo que sua falta implica em negativa de seguimento. O que não se admite, evidentemente, é que o relator do recurso busque suprir essa falta do recorrente, identificando no processo se o recorrente faz jus à benesse legal ou não, uma vez que não é sua essa tarefa" (AgRg nos EAREsp 188.231/RS, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 19/8/2013). 2. Não tendo sido realizado o devido preparo, tampouco sido comprovado que o recorrente era beneficiário da gratuidade de justiça, o apelo deve ser considerado deserto (Súmula 187/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 939.339/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 04/11/2016) A partir dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do CPC, não conheço do recurso. [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Brasília, 13 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora